Tribunal: TCU
Processo: 043.524/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3766/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.524/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Kiyoci Hoyama (XXX.160.378-XX); Joao Tenorio Lins Filho (XXX.310.984-XX); Jose Carlos Marques Machado (XXX.303.047-XX); Julio Cesar de Aguiar (XXX.554.567-XX); Maria Aparecida Moyses (XXX.732.847-XX); Maria Cleonice de Carvalho (XXX.570.113-XX); Maria das Dores Santos Pinto (XXX.306.763-XX); Renan Oliveira de Araujo (XXX.126.385-XX); Stella Maria de Melo Bastos Braga (XXX.496.606-XX); Ulisses Genari Ferreira (XXX.754.689-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.